Tribunal: TJSP
Processo: 1149872-63.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) por suposto vício de vontade na modalidade da operação, com pedidos alternativos para a conversão em empréstimo comum ou o cancelamento do mesmo - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato – Pretensão julgada

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em benefício previdenciário (RMC) por suposto vício de vontade na modalidade da operação, com pedidos alternativos para a conversão em empréstimo comum ou o cancelamento do mesmo - Contestação alegando inexistir vício de vontade na celebração do contrato – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque inexistente vícios na celebração da adesão ao cartão, que restou usado pelo titular para saques e no comércio – Irresignação recursal da parte autora insistindo na nulidade da adesão, pedindo, alternativamente, a conversão em empréstimo comum com o cancelamento do cartão - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Inexistência, no caso em testilha, de vício de consentimento por 'erro quanto a modalidade de crédito', eis que o titular usou o cartão ativamente, inclusive no comércio – Nulidade não caracterizada e impossibilidade de conversão dos saques/compras em empréstimo comum – CANCELAMENTO – Direito do usuário, segundo a normatização feita pelo INSS – Situação em que o cancelamento do cartão opera em efeitos 'ex nunc', não sendo possível aplicar o preceito do artigo 16, § 4o, da IN INSS/PRESS 28/2008 que é reservado aos cartões ativos – Saldo devedor que deve ser quitado à luz do procedimento previsto no artigo 17-A da referida Instrução Normativa - Sentença reformada nessa parte – Apelação parcialmente provida.*